Tribunal: TJSP
Processo: 1015529-38.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Ação de indenização – Prestação de serviço de transporte aéreo internacional – Atraso de voo - Dano moral configurado e fixado em R$ 2.000,00 - Inconformismo com relação ao valor da indenização – Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Condenação majorada para R$ 10.000,00 – Valor condizente com o dano – Recurso provido